Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0734208-65.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JONATAN DE SALES ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor JONATAN DE SALES ABREU apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF. A liminar foi deferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 30138846). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator